Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Consumidor e processual civil. Recurso inominado. Ação de cobrança. Serviços educacionais. Cláusula contratual abusiva. Cobrança integral de parcelas vincendas por abandono de curso. Nulidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta pela instituição de ensino contra consumidora objetivando o pagamento da quantia de R$ 2.565,00, com fundamento em cláusula contratual que previa a obrigação de quitação integral das parcelas vincendas em caso de abandono do curso (cláusula 10a, ID 68236215). Narra que a ré celebrou contrato de prestação de serviços educacionais em 03/03/2023, com vigência até 20/03/2024, e que abandou o curso de inglês em junho de 2023. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. Em suas razões a recorrente afirma a ocorrência de julgamento extra petita por considerar que o juiz se distanciou das provas anexadas aos autos e reconheceu de ofício nulidade de cláusula contratual. Defende a ausência de abusividade na previsão de pagamento da integralidade do valor do contrato e do material didático, em caso de abandono do curso, e que a consumidora foi cientificada dos termos do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual que impõe o pagamento integral do contrato em caso de abandono do curso; (ii) analisar a abusividade da cobrança do material didático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 20 da lei no 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em outras palavras, a presunção de veracidade a que a revelia conduz é relativa e poderá ser afastada, se o magistrado se convencer, pelas provas dos autos, do contrário.
5. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, em razão de a estudante enquadrar-se como consumidora ao adquirir ou utilizar, como destinatária final, o serviço prestado, e da instituição de ensino autora ser fornecedora desses serviços, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem o dever de equilíbrio contratual e proíbe cláusulas abusivas (arts. 6o, III e IV, e 51, IV e § 1o, III, do CDC).
6. A existência de vantagem que se mostre excessivamente onerosa para o consumidor, considerando a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares, viola o sistema de proteção ao consumidor, em virtude do desequilíbrio contratual imposto.
7. A Cláusula 10a do Contrato de Prestação de Serviços (ID 68236215) dispõe que caso o contratante não compareça às aulas, sem justificativa ou aviso por escrito, por mais de 30 dias, será considerado abandono de curso, com a rescisão do contrato, obrigando-se ao pagamento de todo o período contratado, do valor total do material didático, bem como o vencimento antecipado de toda a dívida.
8. A cláusula que obriga o consumidor a pagar integralmente as parcelas vincendas após o abandono do curso impõe ônus excessivo, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e caracterizando vantagem desproporcional para a instituição de ensino. A cobrança de material didático em valor excessivo, sem justificativa razoável, também configura prática abusiva, sendo nula a cláusula que impõe tal pagamento.
9. A liberdade de contratar (Art. 421 do CC) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (Art. 54 do CDC), de modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (Art. 46 e seguintes do CDC), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo.
10. A força vinculante dos contratos não é um princípio absoluto, sobretudo quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contratado, sendo admitida a intervenção do judiciário para assegurar o equilíbrio da relação contratual. Admite-se a redução da penalidade contratual quando estiver em dissonância com a natureza e a finalidade do negócio.
11. Considerando que a aluna frequentou o curso por três meses e que as mensalidades desse período e parte das parcelas do material didático foram quitadas, não há fundamento jurídico para a cobrança dos valores subsequentes, ponderando, o juiz de origem, de forma escorreita sobre a proporcionalidade dos valores já adimplidos pela requerida e a adequada compensação da parte autora pelos serviços prestados e pelo material didático fornecido.
12. Saliento que a consumidora, ao receber de maneira expressa informações sobre os valores devidos em caso de abandono do curso, não exime a cláusula de sua natureza abusiva, especialmente por promover o enriquecimento sem causa do fornecedor.
13. A sentença não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas e sem honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III e IV, art. 51, IV e § 1o, III, art. 54 e art. 46; CC, art. 421; LJE no 9.099/95, arts. 20.
Jurisprudência relevante citada: n/a.